Tribunal: TJDFT
Processo: 0727211-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciada pela gravidade em concreto da conduta.

3. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito.

4. Segundo entendimento do STJ, ainda que haja a necessidade do reexame da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único), a eventual inobservância desse prazo não implica nulidade apta a ensejar a imediata soltura do preso, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto.

5. Ordem denegada.